Tribunal: TJES
Processo: 5001482-46.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001482-46.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANA BANCO S/A

APELAD
O: JORDELINO MARTA DA SILVA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001482-46.2023.8.08.0048

APELANTE:
PARANA BANCO S/A

APELADO:
JORDELINO MARTA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO LIMITADA AO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por meio digital, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação digital do empréstimo consignado é válida diante da impugnação de autenticidade da assinatura pelo consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiros; (iii) determinar se o dano moral é configurado e qual o valor adequado da indenização; (iv) verificar a possibilidade e extensão da compensação dos valores depositados na conta do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

A prova produzida revela inconsistências relevantes nos dados utilizados na contratação digital (e-mail e telefone estranhos ao consumidor), evidenciando falha nos mecanismos de segurança e ausência de manifestação válida de vontade.

A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00 em consonância com os parâmetros do tribunal.

Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual fluem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

A compensação dos valores deve limitar-se ao efetivo proveito econômico obtido pelo consumidor, não abrangendo quantias subtraídas por fraude decorrente da falha do próprio banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de contrato bancário quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

A fraude em contratação bancária digital configura fortuito interno e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida.

A compensação de valores em contratos anulados limita-se ao proveito econômico efetivamente auferido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; TJES, Apelação Cível nº 5012407-14.2021.8.08.0035; TJES, Apelação Cível nº 5020979-55.2022.8.08.0024.

___________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais, mantidas as demais disposições da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001482-46.2023.8.08.0048

APELANTE:
PARANA BANCO S/A

APELADO:
JORDELINO MARTA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 59011178423-331, supostamente firmado via canais digitais de autoatendimento.

Inicialmente, cabe destacar que, versando a lide sobre relação de consumo e havendo expressa e contundente negativa de contratação pela parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável, recai sobre a instituição financeira o ônus probatório de demonstrar a veracidade da assinatura e a validade da manifestação de vontade que originou o negócio jurídico.

Trata-se de imperativo derivado não apenas dos ditames de facilitação de defesa do Código de Defesa do Consumidor, mas de regra expressa de distribuição probatória fixada na própria legislação processual civil. O legislador pátrio foi categórico ao atribuir o encargo da prova àquele que produziu o documento quando sua autenticidade é diretamente contestada:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nessa esteira, visando pacificar a aplicação dessa regra processual no âmbito das relações de consumo bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento vinculante de que cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a higidez da contratação, caso a assinatura seja impugnada pelo consumidor:

Tema 1061/STJ - "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Assim, observa-se que o banco apelante não se desincumbiu deste ônus probatório. Em que pese a defesa amparar-se na alegação de uso de "assinatura eletrônica avançada", o conjunto carreado aos autos evidencia patente falha na prestação do serviço e fragilidade do sistema de segurança adotado para a validação da avença.

Conforme se depreende da trilha de auditoria e da Cédula de Crédito Bancário Digital (ID 22895582 e ID 22895594) apresentadas pela instituição, os dados de contato utilizados para validar a operação remota, precipuamente o endereço de e-mail (marcelao66santos@gmail.com) e o telefone celular com código de área (DDD) 75, atinente ao Estado da Bahia, são completamente estranhos à realidade fática do consumidor, que é residente e domiciliado no Espírito Santo. O total desconhecimento acerca dessas informações foi, inclusive, ratificado de forma convicta sob o crivo do contraditório, quando da colheita do depoimento pessoal do autor (Termo de Audiência, ID 19110296).

A ausência de mecanismos rigorosos de confirmação idônea de identidade atesta que os dados essenciais para a concretização do contrato foram manipulados. Tais inconsistências corroboram a tese autoral de que houve fraude perpetrada por terceiros, afastando qualquer indício de manifestação livre, consciente e espontânea de vontade pelo autor.

Nesse diapasão, caracterizado o defeito na prestação do serviço por deficiência de segurança, incide a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, calcada na teoria do risco do empreendimento, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e no escólio pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Comprovada a ilicitude da conduta consubstanciada na falha de segurança que culminou em descontos indevidos diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora – verba de natureza eminentemente alimentar –, emerge o dever de indenizar.

No que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano in re ispa, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese sub examine, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários do autor, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte “o dano moral é configurado "
in re ipsa
", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.” (TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Todavia, no que tange ao
quantum
indenizatório fixado, a pretensão recursal merece parcial guarida. A estipulação da verba reparatória deve balizar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o indesejável enriquecimento sem causa da vítima, sem olvidar, contudo, o caráter pedagógico e punitivo da medida. O balizamento encontra esteio expresso na legislação civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, a condição de idoso do autor e os parâmetros costumeiramente adotados por esta Egrégia Câmara em hipóteses análogas de fraude bancária digital, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido na origem revela-se levemente dissonante com os patamares alcançados em situações análogas.

Na hipótese em comento, tenho que o valor R$5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado às circunstâncias fáticas do caso concreto, ao Princípio da Razoabilidade e aos parâmetros fixados em julgados anteriores por este e. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA".
DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5012407-14.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 22/03/24). (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO/SEGURANÇA".
DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de atendimento/segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para evitar o bloqueio de sua conta e/ou aumentar a segurança desta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de reparação pelos danos morais experimentados pelo Apelante se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e provido para condenar o Apelado a restituir ao consumidor Apelante todos os valores sacados de sua conta pelos golpistas, no total de R$ 21.598,00 (vinte e um mil quinhentos e noventa e oito reais - ID 8234075), bem como ao valor de R$ 552,98 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), referente a diferença entre o valor depositado pelo Banco na conta do Apelante a título de empréstimo consignado (R$ 5.400,00) e aquele pago pelo Apelante para a quitação deste (R$ 5.952,98), bem como para condená-lo a pagar ao Apelante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais. (TJ/ES. Apelação Cível nº5020979-55.2022.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação: 24/09/24). (grifo nosso)

Noutro viés, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a aludida reparação por danos morais, não assiste razão ao apelante em sua tentativa de postergação para a citação ou arbitramento. Tratando-se de responsabilidade de cunho eminentemente extracontratual, posto que declarada a absoluta inexistência do vínculo obrigacional assentido, os juros fluem desde o momento da concretização da lesão, vale dizer, a data do primeiro desconto indevido no benefício, conforme escorreitamente fixado na sentença, por expressa dicção sumular:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54 , CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Por derradeiro, afasto a pretensão do apelante direcionada à compensação integral do numerário inicialmente depositado (R$ 13.561,14). Restou incontroverso nos autos que, conquanto tal valor tenha ingressado na conta de titularidade do autor em 01/12/2020, ocorreram, na mesma data e em questão de minutos, saques suspeitos via caixas de autoatendimento no importe de R$ 4.610,00 (conforme Ofício do Banco Bradesco encartado no ID 54893959 e destacado na própria Apelação, ID 19110300, pág. 20).

Considerando que a liberação indevida do crédito decorreu da evidente falha sistêmica do próprio Paraná Banco S/A ao não obstaculizar a fraude originária, o risco atinente à imediata exaustão parcial desses valores por estelionatários não pode ser transferido ao consumidor vítima. Lado outro, a determinação de dedução atinente apenas à cifra que remanesceu na conta (R$ 8.951,14) afigura-se irrepreensível, na medida em que representou o real proveito econômico obtido pelo autor para a quitação de débitos preexistentes.

Assim, é plenamente admissível a compensação entre o valor efetivamente depositado em conta corrente de titularidade do autor e aquele que lhe é devido a título de restituição. Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS . CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. [...] 3. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 4.
Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque da apelante,
permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em sua conta bancária
.
[...] 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006772-19.2020.8 .08.0021, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO . ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2 . Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento) . 4
. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)
[...] 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/02/2024).

Destarte, afigura-se irretocável a r. sentença ao restringir a compensação ao importe de R$ 8.951,14, montante que consubstancia o proveito econômico efetivamente auferido pelo apelado, não merecendo reparos o julgado recorrido neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para reformar a r. sentença e reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes as demais disposições do julgado de piso.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.